Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711265-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE PAULE EVRARD MAYER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DANIELLE PAULE EVRARD MAYER contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação de produção antecipada de provas movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Videira-SC, foro de domicílio da agravante. A agravante afirma que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois onde está localizada a sede do réu, ora agravado, e onde tramitou a ação coletiva cuja sentença pretende posteriormente executar, não se tratando, assim, de escolha aleatória. Acrescenta que a competência para processar e julgar a ação de produção antecipada de provas é do juízo onde a prova deve ser produzida ou do domicílio do réu, a sua escolha. Junta arestos em abono as suas teses. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo e, sucessivamente, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos. De início, esclareço que, após sucessivas demandas semelhantes, revi meu posicionamento para não coadunar com a distribuição abusiva das ações individuais decorrentes da sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) nesta Circunscrição. Primeiro, percebi que não há relação de consumo entre as partes, a autorizar a invocação da prerrogativa de pluralidade de foros, pois a cédula de crédito rural é emitida para implementar e incrementar a atividade negocial do produtor, que, como tal, não pode ser considerado destinatário final ou presumidamente vulnerável, o que afasta as normas protetivas do CDC. Segundo, mesmo se reconhecida a aplicabilidade do CDC, por força do título exequendo, não se poderia permitir a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. Deveras, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo o autoriza a propor a ação em seu domicílio (CDC, art. 101, I); porém, em caso de renúncia dessa faculdade, não pode escolher indiscriminadamente onde demandar, sem justificativa plausível. Ao contrário. Nessas situações, o consumidor, renunciante do foro do seu domicílio, deverá observar as regras gerais de competência, que prevê, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, que será do foro da respectiva agência ou da sucursal (art. 53, III, b, CPC). Nesse sentido, antiga a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. I. - Ambas as Turmas que compõem a egrégia Segunda Seção já decidiram que a competência para apreciar ação de nulidade de cláusula contratual representada por cédula de crédito rural é do foro do lugar onde acha a agência com a qual se contraiu a obrigação. II. - Embargos de divergência não conhecidos, ante os termos da Súmula 168/STJ. (EREsp n. 52.716/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 25/6/2003, DJ de 4/8/2003, p. 216.) PROCESSUAL CIVIL. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SÚMULA 98/STJ. MULTA AFASTADA. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA. (...) 3. Nas ações em que reclama diferenças de correção monetária não creditadas em contas vinculadas ao FGTS, o foro competente é o do local onde está situada a agência que administra as respectivas contas. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 4. Recurso especial provido em parte. (REsp n. 850.256/DF, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 7/11/2006, DJ de 17/11/2006, p. 247.) Observe que, nesta circunstância, a competência da agência coincide com a do local onde a prova deve ser produzida, na forma do art. 381, § 2o, primeira parte, do CPC. Depois, a competência do foro da “sede da pessoa jurídica” (art. 53, III, a, do CPC) ou do “domicílio do réu” (art. 381, § 2o, segunda parte, também do CPC), suscitada pela agravante, possui aplicabilidade subsidiária, somente invocável quando não identificada a agência ou sucursal. No caso, é irrefragável que a autora, ora agravante, sabe em qual agência contraiu as cédulas de crédito rural, de sorte que não é possível a subsunção das demais regras suscitadas. Ante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator